Tribunal: STF
Processo: Rcl 44930
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE E DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1.253.136. IMPOSSIBILIDADE. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Rodrigo Saraiva do Nascimento contra decisão proferida pela Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no processo nº 0310388-15.2019.8.21.7000, pela qual negou seguimento a agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante.
    Narra o reclamante que ingressou na origem com ação ordinária com vistas à anulação de questões de prova de concurso público, tendo a ação sido julgada parcialmente procedente e tendo a sentença sido mantida em 2ª Instância. Relata que o Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário contra referido acórdão, em virtude do que o Vice-Presidente do TJRS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para a reapreciação da matéria à luz da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853 Tema 485 da sistemática da repercussão geral. Informa que a Primeira Turma Recursal alterou o decisum originário, declarando a validade da questão 73 da prova do concurso. Contra esta decisão, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado com fundamento no Tema-RG 485, tendo o reclamante, em seguida, interposto agravo em recurso extraordinário, tombado neste Supremo Tribunal Federal sob o nº 1.253.136.
    Aduz que, nos autos do ARE 1.253.136, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, teria reconhecido a existência de “violação constitucional quando da análise da questão nº 73”, em razão do que o reclamante “peticionou nos autos do Agravo nº 70083384792 (Nº CNJ: 0310388-15.2019.8.21.7000) requerendo a análise e julgamento do agravo de instrumento (art. 1.042 do CPC) na forma do agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC)”. Informa que, nada obstante, a Desembargadora Vice-Presidente do TJRS “limitou-se simplesmente em aduzir que “O presente agravo já foi julgado”, recusando-se a enfrentar a matéria objeto de insurgência do Agravo”.
    Argumenta que a decisão reclamada estaria em contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal Federal no ARE 1.253.136, violando sua autoridade e afrontando “o artigo 5º, inc. LV, e artigo 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal, ao negar a prestação jurisdicional ao ora Reclamante, prejudicando, mais uma vez, o seu direito”. Sustenta a incorreta aplicação do Tema-RG 485, uma vez que seria possível ao Poder Judiciário anular “questões de concurso público quando haja erro grosseiro no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova”. Aduz a existência de violação de competência do STF em relação à admissibilidade do Recurso Extraordinário quanto à questão nº 18 e de ausência de fundamentação em relação às demais questões.
    Por estes fundamentos, requer a concessão de “efeito suspensivo” na presente reclamação, a fim de que seja determinada a “manutenção do reclamante no cargo de Capitão da Brigada Militar” e, no mérito, seja determinado o processamento do recurso extraordinário em relação à questão 18 e a adequação da decisão reclamada ao Tema-RG 485 em relação à questão 73.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, alega o reclamante a ocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal e a inobservância das decisões proferidas no ARE 1.253.136 e no RE 632.853 - Tema 485 da sistemática da repercussão geral. Em que pese a argumentação formulada, a presente reclamação é manifestamente incabível.
    Isto porque a questão relativa ao cabimento de recurso extraordinário em relação à parte da decisão referente à questão nº 18 da prova de concurso público já foi apreciada por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.253.136, tendo o Eminente Ministro Dias Toffoli, Presidente, assentado o não cabimento do recurso, ante a ausência do cumprimento do requisito do prequestionamento. É o que se verifica do seguinte excerto da decisão monocrática proferida no mencionado ARE:
    “Ademais, quanto à violação ao art. 37 da Constituição Federal, no que se refere à análise da Questão nº 18, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidou da referida norma. Outrossim, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte”.
    Tendo, pois, havido decisão deste Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento do recurso extraordinário contra capítulo da decisão de origem, não há que se falar em usurpação de competência desta Corte ou mesmo em desrespeito à decisão proferida no ARE 1.253.136 AgR/RS. Neste contexto, tanto o conhecimento quanto a eventual procedência da presente reclamação implicariam, necessariamente, em revisão da decisão proferida no ARE 1.253.136 AgR/RS, o que não se admite nesta via processual. Impende destacar no ponto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe reclamação constitucional contra decisões de membros ou Turmas desta Corte. Neste sentido são os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015).
    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.996 AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11/6/2013).
    No que pertine à alegação de violação à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853 Tema 485 da sistemática da repercussão geral, a reclamação se revela igualmente incabível ante a ausência de teratologia da decisão reclamada.
    A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida, tendo, à luz a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, salientado serem requisitos de cabimento: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Este segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro, cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 37.897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/04/2020).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 606.199-RG (Tema 439 da Repercussão Geral).
    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
    3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.479 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/05/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. AI-RG 808.968 (tema 354). 3. Aplicação correta. Ausência de teratologia. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 37.650 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/03/2020).
    No presente caso concreto, a despeito da alegação de ofensa ao Tema-RG 485 formulada pelo reclamante, não se depreende do acórdão impugnado teratologia na aplicação da mencionada tese vinculante. Isto porque a decisão de origem (doc. 10) assentou expressamente que a matéria objeto da questão nº 73 não padecia de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade e versava sobre ponto previsto no edital, trazendo fundamentação idônea neste sentido. Destarte, verifica-se que seu conteúdo não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, haja vista o teor da tese fixada no julgamento do RE 632.853, in verbis: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente